Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA. CÁLCULOS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. RITO. ART. 526 DO CPC. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. In casu, o procedimento na origem se iniciou a partir da faculdade reservada ao devedor de comparecer espontaneamente no processo e cumprir a obrigação reconhecida em sentença. Contudo, não foi observado o rito disposto pelo art. 526 do CPC.

2. O valor encontrado pela contadoria judicial não vincula o juízo, tampouco pode servir de parâmetro para qualquer decisão, porque depende de iniciativa da parte credora (art. 526, § 1o do CPC).

3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.